Tribunal: TJDFT
Processo: 0716572-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INSCRIÇÃO E PESQUISA DOS NOMES DOS EXECUTADOS.LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a “recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos” (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita.
2. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa dos nomes dos Executados/Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, exclusivamente, como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade.
3. Inviável também a inscrição dos nomes dos Executados/Agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o consequente decreto de indisponibilidade de todos os bens deles, indistintamente, com o fito exclusivo de localização de bens penhoráveis, por se tratar de medida drástica e excepcional que implicaria desvirtuamento dos objetivos do sistema, sobretudo quando não há qualquer indício de afronta a direitos de terceiros de boa-fé, dilapidação patrimonial ou ilícitos de qualquer natureza.
4. Acrescente-se que a pesquisa para localização de bens dos devedores em todo o território nacional, incluídos aqueles eventualmente declarados indisponíveis, pode ser efetuada por meio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos.
5. O magistrado dispõe do sistema Serasajud, que facilita a tramitação de ofícios entre o Poder Judiciário e a Serasa Experian, possibilitando o encaminhamento de ordens judiciais por meio eletrônico, para agilizar e otimizar a prestação jurisdicional.
6. A utilização do Serasajud prescinde do esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, por se tratar de medida que visa a trazer maior efetividade às decisões e contribuir com a celeridade dos processos de execução.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.